Tribunal: TJDFT
Processo: 0701721-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. RAZOABILIDADE. INDÍCIO DE EXISTÊNCIA DE IMÓVEIS IRREGULARES. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O prosseguimento das execuções em geral depende da impulsão do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, assim como escolher meios de execução legítimos e com eficácia direta para recebimento do crédito.
2. Uma vez exauridas as diligências típicas para a localização de bens passíveis de penhora, considerada a peculiar situação do Distrito Federal quanto à existência de áreas públicas objeto de contratos de cessão de direitos possessórios que possuem valor econômico e, sobretudo, diante de informação contida em documento juntado aos autos que indica a existência de possíveis bens irregulares em nome do devedor, revela-se legítima a pretensão da Exequente quanto à expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para fornecer informações quanto a eventuais imóveis irregulares em nome do Executado/Agravado.
3. Recurso conhecido e provido.